Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-88.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001260-88.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE POPULARES, DILIGÊNCIAS POLICIAIS ANTERIORES E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR COM APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS RELACIONADOS À VENDA DO PRODUTO ILÍCITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS E FATOS QUE EVIDENCIAM O ANIMUS ASSOCIATIVO – 3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A APREENSÃO DA ARMA E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas na residência do réu seriam destinadas à comercialização, porquanto apreendida grande quantidade e apetrechos relacionados à venda, além de existir denúncias anônimas anteriores, que ensejaram várias diligências e cumprimento de mandado de busca domiciliar pelos policiais, resultando na apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
2) Comprovado nos autos que o apelante e a corré possuíam liame pretérito, estável e organizado com o intuito de praticar a traficância, inclusive com divisão de tarefas, correta a condenação por associação ao tráfico de entorpecente.
3) Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições e da arma de fogo na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes públicos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção.
4) Esta Corte de Justiça, em sintonia com o c. Superior Tribunal de Justiça, tem firme entendimento de que a condenação por associação ao tráfico de drogas impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dada à dedicação às atividades criminosas.
5) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001260-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA - CPF: 027.525.541-76 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN AUGUSTO PROENCA SOUTO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA CAROLINA SOUZA LARA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1)

ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE POPULARES, DILIGÊNCIAS POLICIAIS ANTERIORES E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR COM APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS RELACIONADOS À VENDA DO PRODUTO ILÍCITO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– INVIABILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS E FATOS QUE EVIDENCIAM O
ANIMUS ASSOCIATIVO
–

3)

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A APREENSÃO DA ARMA E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO
DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06
– INADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas na residência do réu seriam destinadas à comercialização, porquanto apreendida grande quantidade e apetrechos relacionados à venda, além de existir denúncias anônimas anteriores, que ensejaram várias diligências e cumprimento de mandado de busca domiciliar pelos policiais, resultando na apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

2) Comprovado nos autos que o apelante e a corré possuíam liame pretérito, estável e organizado com o intuito de praticar a traficância, inclusive com divisão de tarefas, correta a condenação por associação ao tráfico de entorpecente.

3) Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições e da arma de fogo na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes públicos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção.

4)
Esta Corte de Justiça, em sintonia com o c. Superior Tribunal de Justiça, tem firme entendimento de que a condenação por associação ao tráfico de drogas impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dada à dedicação às atividades criminosas.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Otavio Henrique Santana de Souza
,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1001260-88.2020.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, c/c 40, III e art. 35,
caput
, todos da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 1351 (um mil, trezentos e cinquenta e um) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição do apelante

das imputações pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, bem como do crime de tráfico de drogas,
ao argumento de insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Requer, ainda, a
absolvição do delito de associação para o tráfico
, alegando não ter sido demonstrado os requisitos necessários para a configuração do ilícito penal, quais sejam, o dolo específico de se associar de forma permanente, nos termos do art. artigo 386, II e VII do CPP.

Por fim, requer a
aplicação do benefício do tráfico privilegiado
, em sua fração máxima, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os artigos 12 da Lei n. 10.826/2003, art. 386, VII do Código de Processo Penal e arts. 35 e 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 122133458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 123003494), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de absolvição por insuficiência probatória: Impossibilidade. Arcabouço fático probatório que demonstra, de maneira ampla e suficiente, que o apelante praticou os delitos que lhe foram imputados - Autoria e materialidade comprovadas - Existência de liame subjetivo duradouro e permanente entre as partes, caracterizando a associação para o tráfico. Delito do artigo 12 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para sua configuração, que o agente mantenha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, como no caso dos autos. Da pretensão de aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006: Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos necessários - Conjunto probatório que indica traficância e consequente dedicação à atividade criminosa - Condenação por associação ao tráfico de drogas - Associação à facção criminosa "Comando Vermelho". Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante das imputações pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico e, subsidiariamente, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, em sua fração máxima.

Ressai da denúncia que:

“(...) No dia 14 de agosto de 2020, por volta das 08h30min, nas residências situadas à rua 22 de novembro, n.° 99, quadra 11, ao lado da Distribuidora e Mercearia “Luiza”, bairro Jardim União, e à rua Ayrton Senna, quadra 03, quitinete ao lado da casa n.° 227, bairro Jardim União, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ROBERTA CAROLINA SOUSA LARA e OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA, foram presos em flagrante delito, porque guardavam e tinham em depósito, em associação, drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade na empreitada criminosa.

Na mesma oportunidade, os denunciados ROBERTA CAROLINA SOUSA LARA e OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA possuíam irregularmente arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu informações de que na residência localizada na rua 22 de novembro, n.° 99, quadra 11, ao lado da Distribuidora e Mercearia “Luiza”, no bairro Jardim União, um indivíduo conhecido pela alcunha “Binho”, ora denunciado Otavio Henrique, com sua esposa, ora denunciada Roberta, identificada inicialmente como sendo “Caroline Soares Miranda”, estariam praticando o tráfico de entorpecentes.

Diante dessas informações, investigadores de polícia foram até o local (fotos, fls. 49/50-IP) para colher mais informações mediante estória cobertura e vigilância, e, após entrevistas com moradores da região e colaboradores, que não quiseram se identificar, por temerem represálias, apuraram que no referido imóvel há intensa movimentação de pessoas, principalmente de motoboys, nos seguintes horários, das 09h até as 12h, retornando o delivery de drogas das 18h até as 23h.

Aliás, averiguou-se que referidos horários foram definidos pelo denunciado Otavio, vulgo “Binho”, em razão de alguns dos seus entregadores terem sido presos, gerando-lhe prejuízos financeiros e logísticos, com o objetivo de ludibriar o sistema de segurança pública desta capital e disseminar a entrega das drogas na modalidade delivery, pois o denunciado Otavio era o mantenedor e armazenador dos entorpecentes distribuídos na região dos bairros Jardim União, Jardim Florianópolis e Jardim Vitória.

Ademais, os colaboradores informaram aos investigadores que o denunciado Otavio também se utilizava de uma motocicleta para realizar o “corre”, ou seja, fazer a entrega e a distribuição dos entorpecentes vendidos, bem como o recebimento de valores oriundos da comercialização, sendo a motocicleta Honda NXR 150 Bros, de cor preta, placa NJK-0903, cujas informações, foram comprovadas pelos agentes policiais, posto que durante as diligências efetuadas no local, visualizaram, por diversas vezes, o referido veículo entrando e saindo.

Infere-se que após certo período de vigilância realizada nas proximidades do local, verificou-se que o denunciado Otavio Henrique, vulgo “Binho”, é temido e respeitado naquela localidade, por ser integrante do Comando Vermelho, bem como a sua esposa, ora denunciada Roberta Carolina, exercendo ele a função de disciplina masculino no bairro Jardim União, inclusive sendo o responsável pela distribuição de drogas, como também pela coordenação da região.

Consta ainda que em virtude da prisão de Odynilza Araujo dos Santos, vulgo “Mamusca”, ocorrida em 02/07/2020, pela prática dos crimes de associação e tráfico de drogas, objeto dos autos n.° 17542-24.2020.811.0042, em trâmite nesse Juízo, bem como da constante atuação policial no bairro, o denunciado Otávio, como acima mencionado, passou a mudar a logística de entregas e abastecimento das bocas de fumos, estipulando dias e horas certas para realizar a entrega de drogas, visando dificultar a atuação da polícia.

Também se apurou que com a prisão de “Mamusca” e de sua filha Pamela Cristina de Souza Oliveira, ocorrida na mesma data, acima mencionada, a denunciada Roberta Carolina passou a atuar na organização criminosa, como administradora dos pontos de venda de drogas, ajudando na distribuição dos entorpecentes para manter a atividade das bocas de fumo.

Para além disso, a equipe de policiais civis descortinou que o denunciado Otavio, vulgo “Binho”, enterrava as drogas em seu quintal, assim como as escondia no forro de sua residência e/ou em fundos falsos de móveis e paredes, guardando sempre grande quantidade de entorpecentes para conseguir manter o reabastecimento de vários pontos de venda existentes naquela região.

Então, diante do que foi apurado e da fundada suspeita da prática do tráfico de drogas pelos denunciados Otavio Henrique e Roberta Carolina, foi expedido mandado de busca e apreensão, por esse d. Juízo da 9° Vara Criminal (Código 633237, fls. 35/37-IP), e na data acima mencionada (14/08/2020) foi dado cumprimento, sendo realizadas buscas nos seguintes endereços: rua 22 de novembro, n.° 99, quadra 11, bairro Jardim União (residência dos denunciados Roberta e Otávio), rua Ayrton Senna, quadra 03, quitinete ao lado da casa 227, bairro Jardim União, e no restaurante “Cantinho Paraense” situado na rua Airton Senna, n.o 146, quadra 07, bairro Jardim União.

Ressalta-se que os dois últimos endereços já haviam sido alvos de diligência anterior, ocasião em que foram presos Odynilza Araujo dos Santos, vulgo “Mamusca”, José Augusto de Lima, Wender Lopes da Silva, Pamela Cristina de Souza e Crislaine Souza da Silva, sendo todos denunciados por este órgão pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, objeto dos autos n.° 17542- 24.2020.811.0042. Aliás, o “Cantinho Paraense” pertence a Odynilza, vulgo “Mamusca”, enquanto que a casa localizada na rua Ayrton Senna, quadra 03, quitinete ao lado da casa 227, bairro Jardim União, é onde mora com seu marido José Augusto, sendo os dois locais usados pelo grupo criminoso para disseminar a traficância; o estabelecimento era usado como fachada para mascarar a venda de drogas na modalidade de entregas rápidas de drogas, até mesmo no sistema delivery; já a casa, que é uma quitinete, era usada para armazenar os entorpecentes para as entregas ilícitas.

Na residência dos denunciados Otávio e Roberta, foram apreendidas várias porções de entorpecentes, sendo 30 (trinta) porções médias de substância análoga a cocaína, 05 (cinco) porções pequenas da mesma substância entorpecente, 01 (uma) peça de substância análoga a maconha, 01 (um) frasco de vidro, contendo substância aparentando ser solvente, caderno com anotações referentes ao movimento do tráfico de drogas, balança de precisão, sacos plásticos, além de 03 (três) aparelhos celulares, um rádio HT, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, n.° de série BP26505, 15 (quinze) munições intactas, calibre .38, 13 (treze) munições intactas de pistola calibre. 40, e a quantia no valor de R$ 11.032,00 (onze mil e trinta e dois reais), conforme foto de fl. 18-IP.

Ressalta-se que parte da droga e os demais materiais descritos acima estavam dentro de uma bolsa, de cor preta e rosa, de criança, com o nome bordado “Isis Nicolly”, que se encontrava enterrada nos fundos do imóvel (fls. 39/40- IP); em relação ao dinheiro, parte dele estava no guarda-roupas do quarto do casal e outra parte estava na referida bolsa, enterrada nos fundos do quintal.

Em continuidade a diligência, os policiais civis deslocaram-se até o restaurante “Cantinho Paraense”, onde não foi encontrado ninguém, tampouco algo ilícito; já na residência situada na rua Ayrton Senna, quadra 03, quitinete ao lado da casa n.° 227, localizada no bairro Jardim União, foi encontrado o menor Renan Augusto Proença, e, após realizadas as buscas, foi apreendida 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, que encontrava-se na cozinha da quitinete, 01 (uma) porção média da mesma substância entorpecente e mais 05 (cinco) porções pequenas de substância análoga a cocaína, que encontravam-se no quarto, 01 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), conforme fls. 42/45-IP.

(...)

Com efeito, dos elementos colhidos durante a investigação, depreende-se que os denunciados Otávio Henrique e Roberta Carolina se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas. O denunciado Otávio, após a prisão de Odynilza, passou a liderar essa atividade criminosa, exercendo o comando, a distribuição e o armazenamento das drogas em sua residência, além de organizar a logística da entrega de drogas. Já a denunciada Roberta Caroline auxiliava seu esposo Otávio, administrando o ponto de venda e armazenamento de drogas que funcionava na casa em que eles residiam, situada na rua 22 de novembro, n.° 99, quadra 11, ao lado da Distribuidora e Mercearia “Luiza”, bairro Jardim União, sendo que os denunciados também utilizavam a segunda residência, situada na rua Ayrton Senna, n.° 03, quitinete ao lado da casa n.° 227, também no bairro Jardim União, onde morava o adolescente Renan Augusto Proença, o qual foi envolvido na traficância, como depósito para armazenar as drogas do grupo criminoso, onde inclusive foi apreendida parte das substâncias ilícitas.

Descortinou-se, ainda, que os ora denunciados Otavio Henrique e Roberta Carolina pertenciam ao grupo criminoso liderado por Odynilza Araujo dos Santos, vulgo Mamusca, denunciada nos autos os autos n.° 17542-24.2020.811.0042, atuando em conjunto com as pessoas denunciadas naquele referido processo, sendo que com a prisão daquele grupo criminoso no dia 02/07/2020, os denunciados Otavio e Roberta Carolina, que permaneceram em liberdade, passaram a assumir a liderança dos negócios do grupo, no lugar de Odynilza, vulgo Mamusca, e seus familiares, posto que estes encontravam-se presos.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas informações recebidas, pela investigação, pela vigilância e monitoramento realizados, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de entorpecentes e materiais usados para preparar a droga, o encontro de quantidade significativa de dinheiro, e o caderno de anotações, contendo a contabilidade da comercialização ilícita de entorpecentes, demonstram que os denunciados Otávio Henrique e Roberta Carolina atuavam em conluio associativo para realizarem a traficância, e que as drogas apreendidas destinavam-se ao comércio ilícito perpetrado por eles a fim de auferirem lucro fácil, o que dá ensejo à instauração do procedimento criminal.

Ademais, pelos elementos colhidos durante a investigação restou evidenciado que as regiões onde os denunciados Otávio e Roberta perpetravam a traficância disseminada, são localizados nas imediações de escolas municipais e estaduais; logo, resta configurada a causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06”.

(Id. 122133032 - Págs. 1/9).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, c/c 40, III e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03.

1)

Absolvição do delito de tráfico de drogas.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo

auto de prisão em flagrante (Id. 122133026 - Págs. 2/3), boletim de ocorrência (Id. 122133026 - Págs. 7/11), termo de exibição e apreensão (Id. 122133026 - Págs. 18/19), laudos de constatação de drogas ilícitas (Id. 122133026 - Págs. 21/28 e 122126396 - Pág. 1/9), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 122133026 - Pág. 54/62), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante
, tanto na fase policial como em juízo,
negou que comercializasse droga
,
afirmando que nada de ilícito foi encontrado em sua residência.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pela magistrada de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da conduta do tráfico de entorpecentes.

Perante a autoridade policial, o apelante negou ser traficante, afirmou que nenhuma droga foi encontrada em sua residência, que desconhecia o revolver apreendido e que o dinheiro apreendido em sua residência era proveniente da venda de um terreno que possuía.

Confira-se suas declarações (Id.
122133026 - Págs. 44/45)
:

“(...)
QUE NEGA ser traficante de Drogas; QUE com relação ao dinheiro apreendido na sua residência, afirma que é de sua propriedade, QUE vendeu o seu terreno no Bairro Jardim Florianopolis no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), e que havia gastado apenas mil reais com despesas de aluguel, luz e compras para consumo da sua família; QUE além desse dinheiro da venda do Terreno tinha uma quantia que a sua esposa recebeu da Bolsa Família e auxilio Voucher Covid no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). QUE com relação as drogas em tela, o interrogando alega que não lhe pertence, salientando que fora encontrada longe da sua casa; QUE perguntado quem é ANA KAROLINA, respondeu que a sua esposa chama ROBERTA KAROLINA, QUE perguntando se tem apelido respondeu que é conhecido por TAVINHO; QUE perguntado quem é BINHO, respondeu que é outro rapaz do Bairro; QUE perguntado do revolver calibre 38 e munições, disse desconhecer a procedência; QUE ao ser questionado com relação ao adolescente RENAN AUGUSTO PROENÇA SOUTO, respondeu não ter vínculo nenhum com o mesmo, apenas sabe-se que mora no Bairro”.

Em juízo, o apelante negou
qualquer participação em relação ao tráfico, tampouco envolvimento com o Comando Vermelho. S
ustentou que os policiais chegaram em sua residência sem mandado, mas liberou as buscas no local, sendo encontrado dinheiro que seria proveniente de uma transação comercial de um terreno que possuía. Afirmou que não encontraram droga, tampouco armas ou munições no local.

Eis as declarações transcritas na sentença,
verbis:

“(...) Que no dia 14 de agosto chegaram uns policiais da DRE; Que não me apresentaram mandado (...);
Que eu não tinha nada a esconder e abri a casa
; Que depararam com dinheiro que encontraram comigo (...);
Que eu tinha acabado de fazer negócio de um terreno que eu tenho
(...); Que
não encontraram nada na minha residência
(...); Que o dinheiro era de um terreno que eu vendi (...);
Que eu vendi para o senhor Joel (...); Que vendi por R$ 15.000,00; Que peguei R$10.000,00 em dinheiro e a moto no valor de R$ 5.000,00
; Que não foi encontrado nada na minha residência;
Que não foram encontradas armas nem munições
(...); Que colocado a minha casa fica uma distribuidora (...); Que os clientes paravam o carro com som alto (...); Que não tenho qualquer participação em relação ao tráfico; Que não tenho ligação com o comando vermelho (...); Que conheço a ‘Mamusca’ só de vista; Que nego os envolvimentos com os fatos; Que minha esposa não tem nada a ver com a situação (...); Que tive desentendimento com o vizinho por causa de som de carro (...); Que não tem fundamento que eu era uma pessoa temida no bairro (...).”
(Id. 122126425 - Págs. 5/6).

Por sua vez, a corré
Roberta Carolina Sousa Lara
, esposa do apelante, quando ouvida em juízo, declarou que não tinham ligação com o Comando Vermelho, que na residência do casal não foram encontrados entorpecentes nem armas e que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de um lote que seu esposo possuía.

Eis as declarações transcritas na sentença,
verbis:

“(...) Que os fatos não são verdadeiros; Que chegaram na minha casa de manhã cedo, já entraram, revistaram a casa;
Que na minha casa não acharam nada; Que foram achar dois terrenos acima, nem com meu fundo tinha
; Que falei que não era nosso; Que na nossa residência
não foi encontrado entorpecentes nem armas
;
Que o dinheiro foi encontrado, que era da venda de um lote, de uma moto, que meu esposo fez com seu Joel, de um ‘grilo’
; Que não acharam nada que ligasse o dinheiro com a casa porque não acharam droga;
Que o dinheiro é da venda de um lote que meu esposo fez
; Que fez a troca de uma moto pela lote; Que ele guardou o dinheiro em casa;
Que meu esposo trocou a moto que ele tinha e o homem voltou para ele dinheiro; Que ele pegou um lote no lugar da moto; Que a pessoa voltou onze mil em dinheiro
(...);
Que não era moto, era uma Paraty preta; Que a moto foi presa
(...); Que o lote é no União mesmo (...); Que ele comprou o lote de uma pessoa chamada Joel; Que sei da onde saíram as denúncias, porque do lado era uma distribuidora e tinha festas e tinha muito carros e motos saindo; Que confundiram com nossa casa; Que não tenho apelido (...); Que não temos ligação com o comando vermelho; Que a gente não tinha ligação, amizade com a Mamusca; Que a gente ia comprar marmita;
Que o rapaz que acharam na quitinete assumiu a droga
; Que ele não era menor; Que ele usou o nome do irmão dele; Que eu não fazia nem ciência que essa droga estava lá no fundo; Que acredito que essa droga seja dele; Que o pouco do dinheiro que acharam era do meu auxílio (...); Que o Otávio não tem nenhuma ligação com os fatos; Que na minha casa não foi apreendido nada (...);
Que na minha casa encontraram só o dinheiro
(...); Que acharam no terreno acima (...); Que a droga era do menino que acharam; Que ele assumiu na delegacia; Que é o rapaz que pegaram na quitinete; Que não sei o nome dele (...); Que meu esposo não era disciplina; Que meu esposo trabalhava, vendia lanche (...).
(Id. 122126425 - Pág. 6).

No entanto, os policiais civis que participaram do flagrante,
Maiko Luan Pereira
e
Nayanna de Paula Santana
, foram coesos e seguros tanto na fase policial como em juízo e relataram que a equipe foi até o local para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, que foi expedido após a elaboração de um relatório confeccionado por eles próprios, o qual apontava a traficância por parte do apelante e sua esposa.

De acordo com o relatório, a Delegacia de Repreensão a Entorpecentes recebeu informações de que na residência situada a Rua 22 de Novembro, Quadra 11, n. 99, ao lado da distribuidora e Mercearia Luiza, no bairro Jardim União, nesta Capital, havia dois suspeitos praticando a comercialização de entorpecentes.

Diante das informações obtidas, a equipe de policiais dirigiu-se até o local para colher informações e após diligências, os investigadores apuraram que havia grande movimentação no local e que os suspeitos utilizavam de uma motocicleta para realizar a venda e entrega dos entorpecentes, já que de acordo com os moradores de região, a motocicleta era vista várias vezes por dia, em saídas rápidas.

Consta ainda do relatório, que o apelante, conhecido como “Binho”, juntamente com sua esposa Roberta, teriam envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que Otávio era considerado o “disciplina” masculino no bairro, responsável por distribuir os entorpecentes e coordenar a traficância na região.

Por fim, o relatório ainda apurou que após a prisão de Odynilsa Araujo dos Santos, conhecida como “Mamusca”, a corré Roberta Carolina assumiu a administração da “boca de fumo”.

Por fim, os investigadores tiveram acesso a informação de que o apelante enterrava droga no seu quintal e no interior da sua residência, em fundos falsos de móveis e forros, para manter o reabastecimento dos vários pontos de tráfico de drogas da região.

Assim, diante das informações levantadas, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, o qual foi deferido, sendo devidamente cumprido pelos investigadores de polícia.

A policial civil
Nayanna de Paula Santana
, que participou de várias diligências no local, sustentou que a equipe conseguiu verificar grande movimentação na residência e entradas e saídas rápidas, sendo perceptível a movimentação, pois a casa não era murada.

Asseverou ser evidente o envolvimento do apelante e de sua esposa na facção criminosa, relatando inclusive que o apelante era temido por moradores da região, eis que seria o “disciplina” masculino no bairro.

Sustentou que nas buscas na residência do casal, com o auxílio de cães farejadores, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, além da quantia de R$ 11.032,00 em espécie, caderno contendo anotações referentes ao tráfico e papelotes utilizados para o embalo do entorpecente para a venda
.

Eis suas declarações transcritas na sentença,
verbis:

“(...) Que me recordo; Que foi cumprimento de mandado de busca;
Que foi iniciada uma investigação acerca de um dos ‘disciplinas’ do bairro Jardim União, que chegou ao nosso conhecimento que seria o Binho e sua esposa (...)
; Que dessas investigações foram produzidos relatórios e pedidos mandados de busca para verificar a veracidade dos fatos (...); Que as equipes conseguiram verificar que tinha muita movimentação (...); Que participei de várias vigilâncias (...);
Que tinha muitas entradas e saídas rápidas que davam pra entender como se fosse buscando droga
(...); Que dava para perceber movimento na casa dele porque não era murada; Que o movimento era específico na casa; Que era o casal que atendia; Que ele era mais constante, mas ela atendia também;
Que as pessoas mencionavam o casal mas sempre enfatizando o lado forte que seria o ‘Binho’
; Que ele era o disciplina masculino no bairro (...); Que as pessoas temiam algum tipo de represália porque eles eram muito respeitados na região (...);
Que o temor era em relação ao casal
mas sempre mais forte em relação ao ‘Binho’;
Que as investigações começaram no Airton Senna e depois informaram a ‘boca de fumo’ na residência do Binho (...); Que a esposa do Binho estaria monitorando e cuidando a boca de fumo da outra rua, que ela teria assumido o posto da ‘Mamusca’
(...); Que a Roberta estaria mantendo em atividade a ‘boca’ que funcionava na casa da ‘Mamusca’; Que eles eram um casal, moravam juntos (...); Que depois da prisão da ‘Mamusca’,
ela logo em seguida assumiu o posto de disciplina feminina atuando na outra ‘boca de fumo’, para não perder o ponto; Que o Binho era o disciplina masculino e a Roberta disciplina feminina
(...); Que estive na casa do ‘Binho’ e da Roberta; Que foi encontrado grande quantidade de entorpecente, munição calibre 38, .40, um revólver 38, uma quantia de R$ 11.032,00 em dinheiro, caderno de tráfico, que comprovou que os fatos eram verídicos; Que tinham papelotes (...); Que tinha criança na casa (...); Que dentro da casa foi localizada uma porção em cima da geladeira; Que tinha cocaína, maconha, bastante ‘trouxinha’ de cocaína; Que tinham porções maiores; Que foi um volume grande de entorpecente; Que foi com auxílio de canil (...); Que tinha droga fora da casa também, escondida numa bolsa de bebê; Que a maior quantidade de entorpecente foi encontrado nos fundos da casa; Que eles negaram, que não sabiam de nada, que não era deles; Que não deram explicação para a droga encontrada (...); Que após a prisão da ‘Mamusca’ ele assumiu todo posto (...); Que antes da ‘Mamusca’ ser presa, já tinha evidências que o ‘Binho’ e a esposa eram associados (...); Que a quitinete era da ‘Mamusca’; Que a marmitaria era da ‘Mamusca’; Que ficou aos cuidados a esposa da ‘Binho’; Que a disciplina feminina era a ‘Mamusca’, com a prisão dela, a Roberta assumiu o posto; Que não tem foto (...); Que dentro da residência foi encontrado dinheiro e uma porção de cocaína (...); Que ao fundo, do lado esquerdo, foi encontrada droga; Que não vou saber se era terreno dele ou não; Que ela acompanhava toda movimentação, recebia pessoas, na ausência dele, ela assumia o posto (...); Que teve acompanhamento (...); Que ela estava na movimentação junto com o esposo (...).”.

(Id. 122126425 - Págs. 6/7).

Por sua vez, o policial civil
Maiko Luan Pereira,
em juízo, narrou com detalhes o cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como confirmou a apreensão dos entorpecentes. Confira-se:

“(...) Que me recordo; Que foi em cumprimento a um mandado de prisão; Que no dia a equipe localizou a droga, a arma de fogo; Que localizou todo material ilícito na residência do vulgo Binho, posteriormente identificado como esse rapaz; Que ele foi alvo de investigação da DRE; Que tinha informes que ele era o disciplina do bairro; Que ele responsável pela distribuição e organização da mercancia de drogas (...); Que em decorrência do relatório apresentado foi expedido mandado de busca e no cumprimento do mandado de busca que logrou êxito em dar o flagrante nos suspeitos (...); Que conseguíamos observar que tinham olheiros na rua (...); Que tínhamos observado que na região onde foi dado o cumprimento da busca, que o suspeito esconderia droga numa região de mata para dificultar o trabalho de busca (...); Que um pouco do material, da arma, estava escondido nessa região, próximo a residência do investigado; Que eu e minha parceira que fizemos o relatório de pedida de busca (...); Que no endereço que eu fui, foi encontrada uma porção pequena de substância análoga à cocaína; Que era uma quitinete se não me engano (...); Que demos dois cumprimentos na região; Que foi feito cumprimento de outra suspeita, que era coligada com ele (...); Que a outra suspeita não tinha parentesco com ele (...); Que depois identificamos que ela era cliente dele, comprava dele (...); Que no endereço onde eles moravam foi encontrada uma quantidade significativa de droga, pasta base, maconha, revólver; Que a quantidade exata não recordo; Que eram peças, mais de quilo; Que não recordo se tinham porções fracionadas (...); Que tinha balança de precisão, plástico filme, esses petrechos localizados, lembro que foi apreendido; Que o suspeito morava ao lado de uma distribuidora; Que ali tem um fluxo de pessoas, que atende todo pessoal da região; Que na época conseguimos identificar que o vulgo Binho seria o responsável da região por receber do pessoal que vendia, que tinham as bocas de fumo, os valores e também por fazer a distribuição da droga, colocar a droga na mão dessas pessoas; Que tínhamos identificado que ele era responsável por fazer a coleta e distribuição da droga; Que a Roberta foi como a esposa dele e não tínhamos materialidade que pudesse confirmar a participação dela (...); Que foi bastante material apreendido e esse material tinha sido localizado na casa dele e eu não participei das buscas na casa dele, não recordo do material apreendido; Que confirmo integralmente os termos do boletim da ocorrência; Que o material apreendido no boletim de ocorrência foi o material encontrado lá (...); Que na casa que cumpri o mandado foi apreendida uma porção pequena de cocaína; Que a quase totalidade das apreensões foi na residência dele (...); Que fizemos campana por mais de trinta dias; Que tinham várias evidências de tráfico (...); Que os acusados eram um casal; Que não conseguimos apurar que a acusada tinha participação efetiva de fazer o trabalho também, de vender, distribuir ou arrecadar (...); Que acho que o acusado não era o ‘disciplina’, ele era o responsável para distribuir a droga; Que identificamos outra pessoa como o ‘disciplina’ (...) ; Que não tenho como garantir que a quitinete era do Otávio (...); Que no dia do cumprimento que deu o flagrante não me recordo se conseguir vincular a acusada na atividade criminosa (...); Que me recordo que foi apreendido uma valor expressivo; Que me recordo da apreensão de um revolver e munições (...); Que ele alegava que não era dele; Que estava tudo dentro de uma mala escondida em um terreno próximo a casa dele (...); Que não tenho materialidade, não consegui comprovar que a Roberta estava fazendo a mercancia (...); Que não me recordo se eles estavam trabalhando no sistema de delivery na entrega de drogas (...); Que tem evidências contra ela; Que os dois moravam na casa; Que algumas referências falavam sobre o casal (...).”.

(Id. 122126425 - Págs. 7/8).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, os depoimentos prestados pelos policiais se mostraram coesos e descrevem, com exatidão, todas as circunstâncias dos fatos, desde o momento em que receberam as informações de populares até a comprovação da informação quando, diante de um mandado de busca domiciliar, diligenciaram até o endereço indicado e confirmaram a existência dos entorpecentes existentes no local.

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre eles e o apelante, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusar a ré.

Assim, a comprovação de motivos que venham a infirmar a palavra dos policiais envolvidos é ônus que incumbe à defesa, não havendo que se falar, no mais dos casos, em impossibilidade de que seus depoimentos embasem a sentença condenatória.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva.

Lado outro, à configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

“Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

No caso, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (505,96 g de cocaína e 338,48 g de maconha), a apreensão de ácido bórico, solvente químico, caderno de contabilidade possivelmente de compra e venda de entorpecentes, rádio comunicador, rolo de plástico filme, balança de precisão, sacos plásticos e considerável quantia em dinheiro, são circunstâncias que não deixam dúvida quanto à mercancia ilícita dos entorpecentes.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2)

Absolvição do delito de associação para o tráfico
.

Por outro lado, a defesa requer a absolvição do apelante do delito de associação para o tráfico, sob o argumento de que as provas colhidas não dão a certeza de que ele tinha ânimo associativo duradouro.

Contudo,
tenho que o pedido também não tem procedência
.

Isso porque foi possível verificar a conexão existente entre o apelante e a corré, sua esposa, de forma a ensejar um vínculo associativo estável voltado à prática da mercancia de entorpecentes, evidenciada de maneira segura nos depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases processuais.

De sua parte, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, a autoridade judiciária sentenciante entende caracterizada a
affectio societatis
do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que “
a intenção associativa com a finalidade de cometer o crime de tráfico de drogas restou plenamente comprovada através do relatório policial encartado aos autos, que foi pontualmente ratificado pelos investigadores ouvidos perante este juízo, uma vez que claramente se denota o nexo de vontades instituído entre os denunciados, para juntos, praticarem o tráfico de drogas
” (Id. 122126425 - Pág. 12).

Sustenta, ainda, que “
apesar dos réus terem negado a prática delitiva, os policiais civis declararam, veementemente, que os réus estavam envolvidos na traficância, possuindo cada um deles sua função. Nesse sentido, verifica-se que relataram que os acusados eram os “disciplinas” do “Comando Vermelho” na região, onde cada um possuía a sua “Boca de Fumo” e realizam o comércio de entorpecentes
” (Id. 122126425 - Pág. 13).

O vínculo associativo entre o apelante e a corré ressai evidente das declarações prestadas pelos policiais que investigaram o caso, fizeram
o monitoramento do local e cumpriram o mandado de busca domiciliar
.

O investigador
Maiko Luan Pereira
relatou em juízo que a prisão em flagrante do apelante ocorreu após cumprimento de um mandado de busca na residência do apelante, conhecido como “Binho”, na qual foram localizados drogas, arma de fogo e os demais materiais apreendidos.

Esclareceu o policial que o apelante era alvo de uma investigação anterior, pois havia informações de que ele seria o responsável pela distribuição e organização da mercancia de drogas, no bairro Jardim União. Sustentou que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço da rua Airton Senna, enquanto sua parceira, junto a outras equipes, foram para residência do apelante, onde encontraram uma quantidade significativa de droga e um revólver.

Indagado sobre o que teria sido apurado em relação a eventual, conduta deles demonstrativa de que estariam associados, trabalhando em colaboração,

o policial Maiko respondeu que na época, durante a investigação, o vulgo “Binho”, seria responsável na região por receber, do pessoal que tinha “boca de fumo” lá, os valores e também por fazer a distribuição da droga, colocando drogas na mão dessas pessoas, para elas estarem ali revendendo
.

Sustentou que o monitoramento do local se deu por aproximadamente 30 (trinta) dias e que no caso da “Mamusca” foram apreendidas anotações fazendo referência ao “Binho”. Por fim, confirmou que o casal morava junto na residência onde foram apreendidas as drogas, bem como que havia informações fazendo referência ao casal como sendo as pessoas que traficavam drogas naquela localidade.

Por sua vez,
a investigadora
Nayanna de Paula Santana
complementou o depoimento prestado, confirmando que foram dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, proveniente de uma investigação acerca de um dos “disciplinas” do bairro Jardim União; que chegou a conhecimento da sua equipe que essa pessoa seria o “Binho”, junto de sua esposa.

Sustentou que as equipes conseguiram verificar que havia muita movimentação com características de “boca de fumo”, pois havia motoboys entrando e saindo e que apesar de o apelante morar ao lado de uma distribuidora, a casa dele não era um comércio e não era murada, ao passo que foi possível perceber que o movimento era na residência dele.

Indagada se dava para ver quem atendia as pessoas que chegavam no local, a policial sustentou que era o casal, mas a maior movimentação seria por parte do apelante. No entanto, afirmou que as pessoas ouvidas na região mencionavam o casal como traficante, mas sempre enfatizando que o apelante seria o “disciplina” do bairro.

Sustentou que as investigações começaram com o alvo da Rua Airton Senna, mas chegaram novas denúncias anônimas informando sobre o “Binho” e a “boca de fumo” na residência dele; que as ruas são muito próximas, sendo que primeiro ocorreu a deflagração da operação no endereço da Rua Airton Senna, onde foi presa a Odinilza, vulgo “Mamusca” e outras pessoas, mas que após a prisão deles, chegou informações de que ainda estava ocorrendo movimentações de tráfico de drogas na localidade e que a esposa do “Binho” é quem estaria monitorando e cuidando dessa outra “boca de fumo” e que teria assumido o posto da “Mamusca.

Asseverou que na casa do apelante e da corré foram encontrados grande quantidade de entorpecente, munições, um revólver de calibre, uma quantia em dinheiro e um caderno contendo anotações provenientes do tráfico, onde havia o nome da “Mamusca” e de outras pessoas para quem ele passava o entorpecente.

Por fim, indagada se a associação seria pelo fato de a corré ser casada com o apelante, a policial respondeu que não, pois ela acompanhava toda a movimentação, participava do entra e sai de pessoas e, na ausência do apelante, ela assumia o posto; então ela estava ciente de toda a movimentação e organização, estando associada ao marido.

Portanto, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico,
as condições da prisão
,

as
características
,
quantidade
,
forma e acondicionamento em que a droga foi encontrada
e os
depoimentos dos policiais
, demonstram de forma indene que
o apelante e a corré se associaram de forma estável
para comercialização de substância entorpecente sem autorização legal.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
TRÁFICO
DE DROGAS CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA.
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
DEMONSTRADA PELO AJUSTE PRÉVIO,
DIVISÃO
DE
TAREFAS
E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA(...)

APELO DESPROVIDO (...) Autorizam a
condenação
por
Tráfico
de Drogas e
Associação
para o
Tráfico
, o transporte de elevada quantidade de droga pelos apelantes, por intermédio de prévio ajuste e
associação
, com
divisão
de
tarefas
estabelecidas entre eles e terceiros não identificados, aliados ao Laudo de Constatação de Substância ilícita e depoimentos policiais colhidos em ambas as fases processuais.(...)”
(N.U 1003535-97.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Assim,
improcede o reclamo absolutório quanto à conduta tipificada no art. 35 da Lei n. 11.346/2006.

3)

Da absolvição do delito de posse irregular de arma de fogo.

A defesa requer, ainda, a absolvição do apelante da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo e munição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mais uma vez, o pedido não tem procedência.

Na hipótese, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(Id. 122133026 - Págs. 2/3), boletim de ocorrência (Id. 122133026 - Págs. 7/11), termo de exibição e apreensão (Id. 122133026 - Págs. 18/19) e pelo laudo pericial no 2.3.2020.41176-01, o qual atestou que o Revólver Taurus, calibre .38, no série BP26505, “
se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percutir e de deflagrar cartuchos de
munição compatíveis e de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis)”.

Quanto à autoria do delito, embora negada pelo apelante, também está indene de dúvida.

Na fase investigativa, o réu alegou desconhecer a procedência da arma de fogo e das munições (Id.
122133026 - Pág. 45).
Em juízo, manteve a negativa de autoria, aduzindo que nada foi apreendido em sua residência.

Ao contrário, embora o apelante
negue a propriedade da arma de fogo e das munições,
os policiais que efetuaram o flagrante
- Nayanna de Paula Santana e Maiko Luan Pereira -
em depoimentos prestados em juízo e na fase policial, foram unânimes em relatar a apreensão do referido material na residência do acusado.

É de se destacar que os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, o que não se observa no caso em apreço, porquanto não existe contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados pelos policiais, especialmente porque se tratando de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, consoante já consolidado na jurisprudência pátria.

Desse modo, a versão apresentada pelo apelante de que a arma apreendida em sua residência não lhe pertencia, não possui suporte probatório e encontra-se isolada nos autos.

Portanto, ao manter em sua residência, sob sua guarda, arma de fogo e munições, conforme descrito na denúncia, o apelante incidiu na elementar do crime previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03, sendo impossível sua absolvição.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO (...) 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO QUANTO À PROPRIEDADE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADOS DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADES RECONHECIDAS (...) 2. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a sua absolvição pelos delitos do Estatuto do Desarmamento, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão em juízo quanto à propriedade do revólver calibre 38, corroborada pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante. Além disso, trata-se de crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para a sua consumação. (...)”.
(N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

Logo, constatado que a conduta atribuída ao apelante amolda-se ao tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/03 e inexistindo elementos aptos a embasar a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), há de ser mantida a r. sentença condenatória ora hostilizada.

4)

Da
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da lei n.o 11.343/2006.

Por fim, em pedido subsidiário, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o prisma da caracterização dos requisitos legais.

Analisando a questão posta, tenho que razão não assiste à defesa.

Registro que
a autoridade judiciária sentenciante acertadamente não reconheceu o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ao apelante, conclusão essa que, evidentemente, tem assento no fato de ter sido ele condenado, também, pelo crime do art. 35 da Lei Antidrogas.

A propósito, esta Corte de Justiça, em sintonia com o c. Superior Tribunal de Justiça, tem firme entendimento de que a condenação por associação ao tráfico de drogas impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, dada à dedicação às atividades criminosas,
verbi gratia
:

“[...] ‘
Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei’
(HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). [...]” [STJ, AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/6/2021].

Assim,
improcede o pedido de aplicação da referida minorante
.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022